Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-67.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000963-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZALINA LOPES FERREIRA - CPF: 274.655.941-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabida a condenação do fornecedor de serviços a reparação por dano moral quando não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar o réu à devolução dos R$134,00, sendo rateadas as custas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, ficando 50% a cargo de cada uma das partes.

A apelante aduz que utiliza sua conta-corrente exclusivamente para o recebimento de proventos de aposentadoria e que não excede o número mensal gratuito de operações bancárias.

Acrescenta que sofreu abalo extrapatrimonial devido à alta reprovabilidade da conduta do apelado.

Pugna pela reforma da sentença e total procedência do feito.

Contrarrazões apresentadas (ID nº. 119160976).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

A despeito de o réu ter procedido à cobrança por “cesta de serviços” não contratada, a apelante não sofreu nenhum dano moral, mas sim mero aborrecimento que não autoriza a reparação, restrita apenas aos casos que ultrapassam os dissabores e percalços normais do dia a dia e só quando verificada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento extraordinário.

Do contrário, haverá banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

Nos autos não está demonstrada a lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da autora, pois embora ela argumente que utiliza a conta-corrente apenas para o recebimento dos seus proventos de aposentadoria, não fez prova mínima da repercussão que o desconto indevido causou no seu orçamento mensal.

Caso similar já chegou ao conhecimento dos Juizados Especiais Cíveis desta Corte, e naquela hipótese a reparação extrapatrimonial foi deferida ao autor diante da notória falta que a quanto valor debitado fazia diante de proventos de apenas um salário mínimo mensal (confira-se: N.U. 1001235-87.2020.8.11.0038, DJe de 17/02/2022).

Não existindo sequer argumentação nesse sentido aqui, fica inviabilizada a alteração da sentença apenas com base no reconhecimento da falha na prestação do serviço pela parte contrária.

Para ilustrar:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SERVIÇOS
BANCÁRIOS
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDOS DE
SERVIÇOS
NÃO
CONTRATADOS
.
DANOS
MATERIAIS COMPROVADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS

MORAIS
NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Caso em que a consumidora sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário
, oriundos de
serviços
denominados “
Cesta
Fácil Super, Bradesco Previdência Seguros, Cartão Crédito Anuidade e Tarifas Bancárias”,
pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por
danos

morais
. 2. Malgrado a instituição bancária sustente acerca da legalidade dos
débitos
, ao argumento de que os descontos realizados na folha de pagamento da Recorrida se referem a taxas de administração relativas à conta corrente
contratada
junto a instituição financeira Recorrente, não há nos autos provas de sua assertiva, na medida em que não fora colacionada a cópia do aludido contrato, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil. 3.
Não havendo comprovação da contratação de conta na modalidade corrente por parte da Recorrida, reputam-se indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário
. Com efeito, era ônus da instituição financeira comprovar que a consumidora obteve ciência de que os referidos descontos se referiam a taxa de administração de conta na modalidade corrente. Portanto, impõe-se a desconstituição da dívida, tal como reconhecido na origem e a devolução do valor pago indevidamente, na forma dobrada. 4.
A despeito das cobranças indevidas, a situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por
dano
extrapatrimonial
. 5.
Danos

morais
não configurados no caso sub examine, em razão da ausência de abalo a esfera psíquica da Recorrida
. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1004294-19.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020), sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA.
SERVIÇO NÃO CONTRATADO. "TARIFA CESTA EXPRESSO 2". DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTE STJ
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A mera cobrança de valores por serviços não contratados pelo consumidor não gera, por si só, danos morais indenizáveis. Precedentes STJ. 2.
Caso dos autos em que o apelante não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de abalo emocional capaz de gerar a compensação pretendida
. 3. Recurso conhecido e não provido.
(AP 0603806-42.20198.04.0001, Relator (a): Délcio Luís Santos; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, TJ/AM, Data do julgamento: 31/07/2020; Data de registro: 31/07/2020, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022